Tribunal: TJES
Processo: 5007435-65.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007435-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA E DA PRÓPRIA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito. Alegação de validade da contratação e dos descontos do serviço realizados na conta bancária do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora. Ausência de comprovação do ônus probatório da instituição financeira. Ausência de prova de contrato regular e da autorização para realização de desconto na conta bancária da parte, através de débito automático.

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

5. Repetição em dobro do indébito quanto aos valores indevidamente descontados da parte. Configuração de dano moral indenizável.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da instituição financeira não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007435-65.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e SIMONE PICORETT

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA E DA PRÓPRIA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito. Alegação de validade da contratação e dos descontos do serviço realizados na conta bancária do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora. Ausência de comprovação do ônus probatório da instituição financeira. Ausência de prova de contrato regular e da autorização para realização de desconto na conta bancária da parte, através de débito automático.

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

5. Repetição em dobro do indébito quanto aos valores indevidamente descontados da parte. Configuração de dano moral indenizável.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da instituição financeira não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, ao verificar o extrato de sua conta bancária, identificou descontos mensais indevidos no valor de R$ 79,90, realizados pela empresa Eagle, sem sua autorização. Diante da irregularidade, buscou esclarecimentos junto ao Banco Bradesco, mas não obteve explicação satisfatória sobre a origem dos descontos. Destaca que jamais contratou qualquer serviço com a empresa Eagle e que as cobranças indevidas lhe causaram transtornos financeiros e psicológicos, especialmente por ser aposentada e depender exclusivamente de seu benefício previdenciário para o sustento. Diante disso, requer a tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos indevidos, a devolução em dobro dos valores já debitados, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a nulidade do débito automático na conta da parte autora, bem como seu cancelamento; b) DETERMINAR que as rés, solidariamente, restituam à parte autora a quantia de R$ 322,52 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) que fora descontada, bem como que seja devolvido à autora as demais parcelas descontadas da referida data durante o trâmite processual. Desde já esclareço que a quantia será acrescida de com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. c) CONDENAR às rés, solidariamente, a título de danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S/A alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas intermediou a relação negocial entre a autora e a seguradora responsável pelos descontos, sem participar diretamente do contrato. Também suscita preliminar de falta de interesse de agir. Argumenta que os débitos foram realizados com a ciência da parte autora, que teria contratado os serviços. Além disso, defende a ausência de ilícito na sua conduta e a improcedência da condenação por danos morais, afirmando que não há provas de prejuízo concreto à consumidora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o recorrente autorizou o desconto do valor do serviço fornecida pela empresa
Eagle Sociedade de Crédito S/A
, figurando como intermediadora das cobranças e fazendo parte da cadeia de empresas fornecedoras, razão pela qual responde solidariamente pelos danos ensejados aos consumidores, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – COBRANÇA DE FATURAS E INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO POR OPERADORA DE TELEFONIA, QUE, PARA TANTO, MANTINHA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEGURADORA - RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS PELA INTERMEDIÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA – INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que a operadora de telefonia
que intermediou
a adesão à apólice de seguro e
cobrou diretamente nas faturas os prêmios mensais seja responsável
pela indenização securitária correspondente. 2. Tendo a operadora de telefonia
intermediado de forma lucrativa a negociação e execução do contrato de seguro em prol da seguradora, mediante contrato de fornecimento de dados e prestação de serviço, passou a integrar a cadeia de consumo para fins de responsabilidade solidária
. (TJ-MT - AC: 00014962020078110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

Afasto
preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária, através de débito automático, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização da consumidora para que os descontos do serviço fossem realizados em sua conta bancária e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados pelo banco Bradesco.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias ao negócio jurídico, mormente quanto ao dever de informação. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A parte autora ingressou com a presente ação visando a declaração de nulidade de contrato referente ao débito automático para pagamento de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), referente à empresa EAGLE, segunda Requerida, a qual a autora desconhece. Visa ainda a devolução dos valores descontados, repetição do indébito e indenização por dano moral. Compulsando os autos, entendo que a razão assiste a parte autora, explico. Resta evidente a verossimilhança dos fatos alegados, uma vez que o Poder Judiciário tem decidido inúmeros casos semelhantes à situação em análise, isto é, casos de descontos automáticos em benefícios previdenciários. Além disso, a parte Ré não anexou aos autos o contrato referente à contratação de tal serviço, o que fragiliza ainda mais a alegação de que houve licitude na contratação. Dessa forma, entendo que as partes Rés não se desincumbiram de seu ônus probatório.

Portanto, devida a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)